Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002102-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO LIMINAR – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
os pressupostos da tutela judicial concedida na origem foram suficientemente atendidos, de modo que,
depois de superada a questão da constituição em mora, não há nada que impeça a busca e apreensão, não havendo que se falar em preclusão “pro judicato”, mormente quando resta configurada a permanência da inadimplência do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002102-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0002339-79.2015.811.0015, ajuizada por
PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, indicado na inicial, que deverá ser depositado em mãos da parte autora (ID 33620038).

Para tanto, o agravante aduz que a decisão proferida na instância recursal apenas determinou a retomada do curso do processo em primeiro grau de jurisdição e não a busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Sustenta que o agravado alegou que o Tribunal reconheceu o direito do credor fiduciário, porém tal assertiva é um grande erro, pois, foi reconhecido pelo próprio tribunal em sede de agravo interno, que o caso em comento não se trata de alienação fiduciária, mas sim de reserva de domínio.

Defende que, em relação à busca e apreensão do bem, operou-se a preclusão
pro judicato
, de modo que, com o trânsito em julgado, a decisão que indeferiu a medida, mesmo sendo de natureza interlocutória, tornou-se imutável e indiscutível, viabilizando-se a formação da coisa julgada material.

A liminar foi indeferida (ID 34168958).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 37244034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002102-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão de base que deferiu a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Pois bem.

Na hipótese, tem-se que para a concessão da busca e apreensão de bem alienado com reserva de domínio, necessário se faz restarem preenchidos alguns requisitos, dentre eles a prova da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Logo, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora do devedor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. [...]. 2.
No caso dos autos, havendo contrato de compra e venda com pacto de reserva de domínio, o art. 1.071 do CPC determina a constituição em mora do devedor mediante protesto - independentemente de notificação pessoal
-, o que foi providenciado na espécie. Precedentes. 3. Comprovada a mora do devedor, o pedido reconvencional alusivo à rescisão contratual com busca e apreensão dos bens vendidos deve ser acolhido. 4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 762.799/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 23/09/2010).

No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão do bem foi inicialmente indeferida, ante a falta do devido protesto do título lavrado em cartório, conforme exigência expressa do artigo 1.071 do CPC/73, até então vigente.

Ocorre que, como bem pontuei por ocasião do exame liminar deste recurso, apesar de terem indeferido a mesma tutela de busca e apreensão, as decisões iniciais a que alude o agravante tiveram por fundamento a falta de constituição do devedor em mora, o que, agora, em grau recursal, acabou por ser expressamente superado – segundo excerto da decisão da então relatora – pelo protesto por edital.

Como dito por ocasião do julgamento monocrático e reafirmado perante o colegiado:

Desta feita,
diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante, haja vista a diversidade de endereços há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia,
fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado
, sobretudo se considerar que a actio em questão fora ajuizada em março de 2015 e que, de lá para cá, além de não receber as parcelas do crédito conferido, tampouco dispõe do bem para minorar os prejuízos experimentados
. (ID 33621960 – Pág. 9)

Nesse contexto, depois de superada a questão da constituição em mora, não há nada que impeça a busca e apreensão, não havendo que se falar em preclusão
pro judicato
, mormente quando a questão fática que inicialmente impediu a concessão da medida já restou superada, bem como restar configurada a insistente inadimplência do agravante.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020